Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTENTE. DIVÓRCIO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DO CASAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSÁRIA. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. REGRAMENTO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A petição inicial que declina claramente a causa de pedir e o pedido, indene de dúvidas, não é inepta. Preliminar de inépcia rejeitada.
A ação de divórcio litigioso já evidencia o fim do vínculo afetivo entre as partes, sendo desnecessária a identificação de conduta culposa que tenha importado em grave violação dos deveres do casamento ou tornado a vida em comum insuportável.
Após a promulgação da EC no 66, que alterou a redação do art. 226, § 6o, da CF/88, para a sua decretação e regulação de suas consequências, basta a manifestação de uma das partes, sem termos ou condições. Portanto, cabe a parte adversa apenas questionar os efeitos do divórcio como guarda de filhos, se menores; alimentos; partilha do patrimônio comum etc.
O regime de bens escolhido deve seguir o regime vigente a época da celebração do casamento, conforme disposição do artigo 2.039 do CC. Assim como no Códex Civil vigente em seus artigos 1.667 a 1.671, na comunhão de bens disposta no Código de 1.916, todos os bens adquiridos antes e durante a união são divididos em partes iguais ao fim da relação.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.